Tribunal: STF
Processo: RE 1248086
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos em 26.05.2020 contra acórdão proferido, por unanimidade, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) sob minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO. SERVIDORES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. TEMA 686. 
    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do STF no sentido de que as constituições estaduais não podem determinar a criação de gratificações, vencimentos ou vantagens aos servidores públicos que importem ingerência no orçamento ou aumento de despesas públicas. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tais verbas, contudo, ficam com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
    2. A parte embargante aponta a decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber, Relatora no RE 1.114.798 como paradigmática da divergência jurisprudencial.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.
    5. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará julgou improcedente pedido formulado por servidores públicos em ação ordinária pela concessão de gratificação de 50% (cinquenta por cento), prevista nos arts. 132 e 246 da Lei estadual nº 5.810/1994, em razão do desempenho de atividades na área da educação especial. Veja-se a ementa do acórdão:
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA NEGAR O PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL RECONHECIDA PELO STF. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 686). PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJPA RECONHECENDO A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 132, IX E 246 DO RJU. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1 - O Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário paradigma nº 745.811 pela sistemática da repercussão geral (TEMA 686) declarou a inconstitucionalidade forma dos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), sob o fundamento de afronta à iniciativa privativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos nos moldes do artigo 61, § 1º, ‘a’, da CF/88.
    2 - Nos autos do Processo nº 00001072920138140000, houve a reapreciação e revisão de entendimento pelo Pleno do TJE/PA com a declaração da inconstitucionalidade formal dos artigos 31, XIX, da Constituição Estadual, por afronta ao disposto nos artigos 61, § 1º, II, ‘a’ da CF/88, com alinhamento à orientação do STF no julgamento do RE 745.811/PA, nos termos da ementa no AC 156.937 de Relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro.
    3 - Não merece reforma a decisão monocrática agravada pois impossível conceder a gratificação pleiteada diante da inconstitucionalidade dos dispositivos que previam tal benefício. Agravo conhecido e não provido”.
    6. A Primeira Turma do STF manteve decisão monocrática que negara seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora embargante, como já relatado.
    7. O presente recurso não é admissível, tendo em vista que o precedente jurisprudencial indicado como paradigmático da divergência não se mostra apto a tal finalidade.
    8 Isto porque o cabimento do recurso de embargos de divergência está condicionado à existência de divergência verificada entre o acórdão embargado, proferido em recurso extraordinário ou em recurso especial, e outro do mesmo Tribunal, nos termos do art. 1.043 do CPC/2015. Assim, neste caso, a decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber no RE 1.114.798 não se mostra adequada para a finalidade pretendida, por não se enquadrar na disciplina estabelecida pela lei de regência, que exige que o precedente tenha sido apreciado por colegiado.
    9. Some-se a isso que o acórdão embargado aplicou corretamente a orientação do STF, firmada no julgamento do RE 745.811-RG - Tema 686, que debateu justamente a constitucionalidade da gratificação em discussão neste processo. No referido precedente, o STF decidiu ser inconstitucional a extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem a servidor público, tendo em vista que é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo a edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Veja-se a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência”.
    10. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator